Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADO. ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consumação do crime de roubo prescinde da necessidade da posse mansa e pacífica do bem subtraído, ou que saia da esfera de vigilância da vítima, bastando para tanto, a inversão da sua posse, ainda que por curto espaço de tempo, segundo a teoria da amotio.
2. O uso de um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima e obrigá-la a entregar os seus pertences não constitui motivação suficiente para justificar a exasperação da pena-base, porquanto se refere à situação já prevista no próprio tipo.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.